Tribunal: TJDFT
Processo: 0725844-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725844-70.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: ÁLVARO ANTÔNIO FERNANDO GOELZER, CARLOS EDUARDO ALVES CARDOSO, EDSON TEODORO DA SILVA, ELAINE CLÁUDIA STARLING VIEIRA MAIRESSE, IRANY ALVES ROCHA, JANDUI SEVERO DE BARROS CORREIA, NILTON NUNES, RENATO MORAES BILLIG, ESPÓLIO DE JOSÉ TUPINAMBÁ BELISÁRIO, ESPÓLIO DE REGINALDO LEITE DA SILVA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO ÁLVARO ANTÔNIO FERNANDO GOELZER e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam a inaplicabilidade dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por entenderem que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos e que não há deficiência na fundamentação do recurso. Sustentam, ainda, que a tese da insurgência não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026